Tribunal: STF
Processo: ACO 3205
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado do Piauí em face de decisão monocrática que deu parcial procedência à presente ação cível originária e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais (eDOC 42).



    Nas razões do recurso, alega-se o seguinte (eDOC 50, p. 3): 



    “A referida decisão, data máxima vênia, no tocante ao valor fixado a título de honorário vai de encontro ao disposto no CPC vigente, na medida que além de não observar o proveito econômico obtido ou o valor da causa indicado pelo autor, fixou honorários por equidade, fora das hipóteses legais, em montante manifestamente irrisório e sem análise dos requisitos dispostos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, sendo este tópico especifico o motivo da presente irresignação.”



    A União, em contrarrazões, articula com a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, buscando a manutenção do valor dos honorários fixados.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste parcial razão o Estado do Piauí quanto à condenação em honorários sucumbenciais.



    De início, afasto a aplicação do §3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil na medida em que o objeto da demanda - retirada da inscrição do Estado do Piauí dos cadastros restritivos federais referente ao Convênio nº 29/2005 - não se confunde com o valor atribuído pela parte recorrente em razão da suposta aprovação das contas do convênio objeto da inscrição. 



    Desse modo, não sendo possível estimar o benefício econômico obtido com o provimento jurisdicional concedido nestes autos, reafirmo que o caso é de aplicação do §8º, do artigo 85, do CPC. E, neste ponto, revela-se correta a alegação da parte agravante quanto à análise dos parâmetros constantes do art. 85, § 2º, da norma processual. Por conseguinte, devem ser majorados os honorários anteriormente fixados para que correspondam ao grau de zelo do profissional, à natureza e a importância da causa, bem como ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.



    Dessa forma, nos termos do art. 1.021, §2º, CPC, reconsidero parcialmente a decisão agravada para, nos termos do disposto no §8º do art. 85 do CPC, condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente